Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017237-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é automática e deve ocorrer se constatadas a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente (art. 6o, VIII, do CDC). É faculdade do magistrado concedê-la ou não.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017237-81.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, indeferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante busca ser ressarcida do valor pago pelos prejuízos suportados pelo segurado decorrentes de sinistros de natureza elétrica.

Afirma que “
a unidade consumidora assegurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel”
.

Diz que, após ser acionada, “
efetuou o pagamento das respectivas indenizações, sub-rogando-se, deste modo, na exata esfera jurídica de seu Segurado”
.

Argumenta que “
é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados”
.

Acrescenta que, “
havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 142065684).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 146482699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferida nestes termos:

(...)

De análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora pugna pela inversão do ônus da prova, sob a alegação de que há claramente uma disparidade técnica acerca dos assuntos que permeiam a distribuição de energia elétrica.

Pois bem.

Apesar de aplicáveis às normas de defesa do consumidor, uma vez a seguradora sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil, a inversão do ônus da prova prevista no Código Consumerista (art. 6o, VIII) depende do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. A situação de hipossuficiência não está presente no caso. Isso porque as condições técnicas e patrimoniais da seguradora permitem que se estabeleça relação processual paritária.

Dessa forma, aplica-se a distribuição estática do ônus probatório, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que compete à seguradora autora provar o fato constitutivo de seu direito e da concessionária ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

(ID. 141129660, pág. 2).

Vale registrar que, em tese, a inversão do ônus da prova não é automática e deve ocorrer se constatadas a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente (art. 6o, VIII, do CDC). É faculdade do magistrado concedê-la ou não.

A hipossuficiência prevista na Lei não diz respeito à situação econômico-financeira da parte, mas sim à informação.

E mais, quando se trata de relação de consumo, o fornecedor do serviço (agravada) tem o dever de informação e de transparência.

No caso concreto não estão presentes os requisitos elencados no art. 6o, VIII, do CDC.

Por conseguinte, não é esse o objetivo do art. 6o, VIII, do CDC, ao inverter o ônus probatório para permitir que o consumidor, parte frágil na relação ou com alegações verossímeis, busque o seu direito atrav
é
s de presun
çõ
es que atribuem ao réu o ônus de demonstrar que os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa daquela narrada na inicial.

Como visto, nenhuma dessas características está presente nesta hipótese.

Por oportuno, segue transcrito o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373]. A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito.

Esse fato, todavia, tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis no processo e ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente

. Se o juiz n
ã
o se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil
[NCPC, art. 373].

Posto isso, não pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista a inversão do ônus probatório em prol do consumidor ou de quem sub-roga nos direitos dele (art. 6o, VIII, do CDC), facilitando-lhe a defesa, tampouco a inversão dos encargos decorrentes de algumas provas requeridas, sobretudo se existe a possibilidade de o consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Humberto Teodoro Júnior esclarece o assunto:

É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual, mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor
é
vulner
á
vel em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
. Logo, se, no caso concreto, n
ã
o ocorrer a referida dificuldade t
é
cnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
.

(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I/56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.).

Nestes autos não está configurada a hipossuficiência da agravante para autorizar a inversão do ônus
probandi
, pois não se apresenta em condição de inferioridade técnica frente à agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022